Tribunal: TJES
Processo: 5003114-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003114-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELSON BENTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 523 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Não se identifica a presença dos requisitos para concessão do efeito recursal pleiteado, uma vez que no cálculo elaborada pela Contadoria do Juízo (ID nº 26176315 – fls. 01/07), constou expressamente que na atualização do valor remanescente já foi acrescida a multa e os honorários de cumprimento de sentença (Art. 523, §2º do CPC).

2. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, interposto por
ADELSON BENTO DA SILVA
,

em razão

da r. decisão

proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (ID nº 37787690 – processo originário), no bojo da ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença que move em face do
BANCO BRADESCO SA
, que determinou ao exequente ora agravante que apresentasse a planilha atualizada da dívida, sem a incidência das sanções previstas no § 1º do art. 523 do CPC.

Nas razões recursais, apresentadas no ID nº 7624524, o agravante

alega, em síntese, que
(I)
“
Justifica a interposição do presente recurso na modalidade de Agravo de Instrumento em virtude das aplicabilidades do § 1º do art. 523 do CPC ao cumprimento de sentença, tendo em vista que o executado foi intimado para pagar o valor remanescente do débito, conforme cálculos da contadoria e não efetuou o pagamento no prazo
”;
(I
I
)
“
em evidente má-fé, o agravado após intimado a proceder com pagamento voluntário pagou apenas o equivalente a 1/3 (um terço) da condenação na tentativa sórdida de ludibriar o exequente e o judiciário resistindo até presente data com pagamento integral
” e que:
(I
II
)
“
o agravado impugnou o
novo
cumprimento de sentença e os autos foram remetidos para a contadoria, que atualizou o débito apurando valor remanescente de R$9.189,31 (nove mil cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos) aplicando sanções previstas no §1º do art. 523 do CPC. Contudo, o Juízo a quo, diferente do habitual, proferiu a
equivocada
decisão interlocutória, determinando a intimação da parte Exequente para apresentar planilha atualizada da dívida, sem a incidência das sanções previstas no §1º do art. 523 do CPC
”.

Na instância originária, o Magistrado de origem, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que na r. decisão agravada (ID nº 37787690 – processo originário), constou expressamente:

"(...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Adelson Bento da Silva em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Constato que foi proferida sentença por este juízo (ID 9244985) julgando parcialmente procedente o pedido autoral.

Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) deu parcial provimento (ID 14834169) à apelação interposta pelo autor, reformando em parte a sentença para condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde a data do evento danoso, ou seja, a data da formalização do contrato que se discutiu nos autos, ou, não sendo possível identificá-la, desde a data do primeiro desconto efetuado nos proventos da parte.

Regularmente intimada, a parte executada comunicou (ID 15147004) o cumprimento da obrigação e requereu a extinção do procedimento.

Petição do exequente informando (ID 15291583) que restavam valores a serem adimplidos.

Intimada para pagar voluntariamente o montante pertinente, a parte executada apresentou impugnação (ID 19696602) suscitando o excesso de execução.

Despacho ID 23472254 que determinou a remessa dos autos à contadoria, o que foi cumprido no ID 26176315.

É o sucinto relatório.

Decido
.

_________________________________________________

A instituição financeira executada sustenta (ID 19696602) a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos produzidos pela parte exequente estariam equivocados, inexistindo valor a ser quitado além do montante depositado (ID 15147005).

Por determinação deste juízo, os autos foram remetidos à contadoria, oportunidade em que foi constatada (ID 26176315) a existência de saldo remanescente no importe de R$ 9.189,31 (nove mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

Logo,
REJEITO
a impugnação sob exame (ID 19696602).

1) INTIMEM-SE
as partes para:

a)
tomar ciência deste
decisum
;

b)
especialmente a parte exequente:

b.1)
apresentar planilha atualizada da dívida,
sem a incidência das sanções previstas no § 1º do art. 523 do CPC
.

Cumprida a determinação,
INTIME-SE
a parte executada para que promova o pagamento da importância devida no prazo legal.

Transcorrido o prazo, não havendo pagamento voluntário,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que entender de direito, prazo de 15 (quinze) dias.

DILIGENCIE-SE (...)".

No caso, não se identifica a presença dos requisitos para concessão do efeito recursal pleiteado, uma vez que no cálculo elaborada pela Contadoria do Juízo (ID nº 26176315 – fls. 01/07), constou expressamente que na atualização do valor remanescente já foi acrescida a multa e os honorários de cumprimento de sentença (Art. 523, §2º do CPC), conforme segue:

“
(...)
Cálculo elaborado em conformidade com os critérios e/ou parâmetros estipulados na r. Sentença, colacionada na ID nº 9244985 c/c o v. Acórdão juntado à Id nº 14834169 dos autos do processo. Informo que o débito foi atualizado até a data dos depósitos judiciais, com o abatimento dos seus respectivos valores. O saldo remanescente, por ventura existente, será atualizado até a presente data.
Registro que ao valor atualizado, foi acrescido a multa e os honorários de cumprimento de sentença, ambos previstos no art. 523, § 2º do CPC, conforme intimação para pagamento constante no ID n.: 18532584 dos autos do processo em exame

(...)”
. (Negrito meu).

A
demais, o valor depositado de R$ 3.666,54 em 10/01/2023 (ID nº 20599776 – processo originário), está vinculado a processo diverso, quer seja, nº 5000107-18.2021.8.08.0068, razão pela qual, o banco agravado se manifestou através da petição de ID nº 20600489 pedindo a desconsideração, sendo que no ID nº
22189995
– processo originário, consta novo depósito efetivado pelo banco agravado no valor de R$ 6.487,96 em 31/01/2023, o que não foi observado pelo magistrado
a quo
, bem como não foi considerado nos cálculos da contadoria do Juízo (ID nº 26176315 – processo originário).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)